Tribunal: TJBA
Processo: 0509272-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PROCURADOR DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509272-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA MARQUES SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, EMANUELE DA SILVA SANTANA, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, negou provimento a ambas e manteve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada na sentença, majorando o percentual em razão da sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, correspondente exclusivamente à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Quanto a contradição apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, conforme orientação do STJ.

5. No caso posto, o acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada todos os pontos controvertidos suscitados nas apelações, inexistindo omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários nem em relação a análise da sentença, especialmente quanto ao eu dispositivo.

6. O dispositivo da sentença foi claro ao condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, de modo que essa constitui a única condenação imposta.

7. Ao fixar honorários sucumbenciais em 15% “sobre o valor da condenação na forma supracitada”, o dispositivo da sentença vincula expressamente a base de cálculo à indenização por danos morais, não havendo qualquer menção à soma com o valor da causa ou do imóvel.

8. O acórdão impugnado interpretou corretamente o dispositivo sentencial e aplica o art. 85, § 2º, do CPC, ao concluir que os honorários incidem exclusivamente sobre o valor da condenação fixada a título de danos morais.

9. A alegada contradição revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

10. Por fim, a simples rejeição dos embargos não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

2. Quando a sentença fixa honorários sucumbenciais sobre o “valor da condenação” e a única condenação imposta corresponde à indenização por danos morais, a base de cálculo restringe-se a esse montante.

3. A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 85, § 2º. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0509272-16.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como Embargada
ANDREA MARQUES SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA